Tribunal: TJMT
Processo: 1000702-44.2019.8.11.0045
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000702-44.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DAIANA CRUZ NERES - CPF: 917.441.722-34 (RECORRENTE), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000702-44.2019.8.11.0045

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente(s):

DAIANA CRUZ NERES

Recorrido(s):

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

10/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS– JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO PÚBLICO E TERMO DE CESSÃO PRIVADO ESPECÍFICO – JUNTADA DE EXTRATO DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM CONTESTAÇÃO – INDICAÇÃO DA CONTA EM QUE FOI CREDITADO O VALOR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA TITULARIDADE DA CONTA - JUNTADA DE CONTRATO ORIGINÁRIO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovadas a cessão de crédito e a origem da dívida cedida por meio de contrato originário, inclusive com juntada de extrato de empréstimo bancário com indicação de conta e agência em que foram creditados os valores, prova esta não impugnada especificamente, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida

A despeito da insurgência quanto à suposta falta de notificação, conforme disciplina o artigo 293 do Código Civil, independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido.

Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, de modo que deve ser mantida a improcedência da pretensão inicial ante a comprovação da cessão de crédito e da origem da dívida.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ante a comprovação da contratação e da cessão de crédito e origem da dívida cedida pelo Banco do Brasil, conforme dispositivo que cito:

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

REVOGO EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora.

Deixo de condenar em custas e honorários, ante o exposto no art. 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque não há nenhuma comprovação da legitimidade das cobranças pois a documentação apresentada não comprova a origem da dívida e que não fora notificada da suposta dívida e da cessão de crédito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial com a declaração da inexistência do débito e a condenação da parte promovida a indenização por danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que em contestação houve a comprovação da cessão de crédito e da origem da dívida, mediante a juntada de contrato originário firmado entre a parte promovente e o Banco do Brasil, termo de cessão de crédito público, termo de cessão privado específico, o qual comprova que o Banco do Brasil cedeu créditos à parte promovida, no qual consta a vinculação do consumidor, contrato e CPF, não havendo impugnação específica quanto aos documentos carreados.

Além da comprovação da cessão de crédito e da contratação, houve, ainda, a juntada do extrato de empréstimo CDC com indicação do valor financiado, o valor solicitado, IOF, juros, CPF do cliente e, mais importante, houve a indicação de que o crédito era automático, datado de 24/01/2014, a agência bancária (Ag. 5664-2) e conta corrente (n. 2509-7) em que houve o crédito do valor financiado, documentos estes que sequer foram impugnados especificamente, se limitando a parte promovente a alegar que não houve a contratação e que não comprovada a origem da dívida.

Assim, verifico que os documentos juntados comprovam a cessão de crédito, a origem da dívida e a contratação firmada.

Diante disso, restando comprovada a origem da dívida e a cessão de crédito, entendo que ao incluir o nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito, não houve a prática de ilícito pelo cessionário, uma vez que não fica impedido de praticar atos de conservação do crédito cedido em caso de inadimplemento do devedor.

A despeito da insurgência quanto à suposta falta de notificação, destaco que conforme disciplina o artigo 293 do Código Civil, independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido:

Art. 293. Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça e de outros Tribunais:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. EFEITOS.

1. Ação declaratória de inexistência de dívida movida pelo devedor contra o cessionário, objetivando a declaração de inexistência de dívida e a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes, por não lhe ter sido comunicada a cessão de crédito.

2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a cessão de crédito é ineficaz em relação ao devedor, enquanto não lhe for notificada.

3. Fica assim liberado o devedor que efetue o pagamento diretamente ao antigo credor (cedente), não sendo obrigado a repeti-lo novamente ao cessionário.

4. Entretanto, a ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito.

5. Inteligência do enunciado normativo do art. 290 do CC.

6. Precedentes do STJ.

7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1401075/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 27/05/2014).

Não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
verbis
:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.

Assim, considerando que a parte promovida agiu no exercício regular de seu direito, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020